Tribunal: TJMT
Processo: 1003521-67.2025.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003521-67.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELEN CAROLINA DE OLIVEIRA - CPF: 929.933.201-06 (RECORRIDO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), IS GREEN SOLFACIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 42.462.306/0001-00 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2.

Não configuram omissão ou contradição, para fins de cabimento dos embargos de declaração, as alegações que, a pretexto de apontar vícios formais no julgado, buscam, em verdade, a rediscussão de matéria já expressamente enfrentada pelo órgão julgador.

3.

O intervalo de três dias úteis entre o pagamento do título e a lavratura do protesto é suficiente para que a instituição financeira credora, observando o dever de diligência que lhe é inerente, verifique a quitação e promova a desistência do protesto junto ao tabelionato, sendo-lhe imputável a responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes da inércia.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
IS GREEN SOLFACIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais pelo protesto indevido.

A embargante alega omissão sobre a impossibilidade de ciência imediata do pagamento em lotérica e contradição entre a simultaneidade da quitação (26/02/2024) e a suposta viabilidade de desistência do protesto.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão temporal suscitada pela parte embargante. Restou consignado que o pagamento ocorreu em
26/02/2024
, ao passo que a lavratura do protesto somente ocorreu em
01/03/2024
, evidenciando a existência de intervalo de três dias úteis entre os eventos. Concluiu-se que tal lapso temporal era suficiente para que a credora, atuando com a diligência esperada de uma instituição financeira, verificasse a quitação e promovesse a devida comunicação ao tabelionato.

Tampouco vislumbro a alegada contradição no julgado. O acórdão reconheceu que a apresentação do título ao cartório e o pagamento ocorreram na mesma data (
26/02/2024
), circunstância que não se mostra incompatível com a conclusão de que ainda havia tempo hábil para a desistência do protesto antes de sua efetiva lavratura.

A pretensão do embargante, portanto, traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, o que, por evidente, não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026